Tribunal: TJSP
Processo: 2082561-52.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da lei do Município de Matão n.o 5.351, de 18 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre regras para a realização de feirões de automóveis, utilitários e motocicletas novos e seminovos, organizados por bancos, concessionárias e garagens no município de Matão.

Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em face da lei do Município de Matão n.o 5.351, de 18 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre regras para a realização de feirões de automóveis, utilitários e motocicletas novos e seminovos, organizados por bancos, concessionárias e garagens no município de Matão.

Existência de vício de iniciativa, na medida em que a questão tratada pela lei impugnada é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, na pessoa do Prefeito Municipal. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inteligência dos arts. 5o e 47, II e XIV e 144 da Constituição Estadual. Muito embora inexista inconstitucionalidade decorrente da criação de nova atribuição ao poder executivo municipal e, consequentemente, de despesa, sem explicitar a fonte de custeio, nos termos do entendimento já externado por este Órgão Especial, a lei impugnada trata de atos de organização, planejamento e gestão administrativa, que são de competência do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
Ação procedente.